Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A PERÍODO POSTERIOR. INCORRETA. ATO DOLOSO OU CULPOSO DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento ajuizada pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos.
2. Apesar de não ter o autor requerido a atualização cadastral do imóvel junto à CAESB, ao solicitar a suspensão no fornecimento de água, informou que sairia do imóvel, evidenciando sua intenção de ver extinto o vínculo contratual. Assim, não sendo razoável exigir que o consumidor tenha conhecimento do procedimento adotado para finalização do serviço, caberia à concessionária informá-lo acerca dos trâmites necessários para se atingir o fim visado, em atendimento ao dever de informação (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Não havendo comprovação de ter sido o autor o causador da violação do lacre do medidor de consumo de água, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelas faturas geradas após a data da suspensão do serviço, devendo ser afastada a presunção de legitimidade das faturas emitidas pela CAESB.
4. No caso, a concessionária agiu em desacordo com o art. 126, § 1o da Resolução 14/11 da ADASA, segundo a qual o usuário não responderá por consumo eventual, caso requerido o desligamento do abastecimento.
5. Para a caracterização do dano moral, deve haver ato ilícito que ocasione violação a atributo da personalidade. Segundo entendimento desta Corte, a inscrição indevida em rol de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, o dano é presumido, não dependendo de comprovação.
6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a intensidade do sofrimento e a repercussão do dano.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.